Tribunal: TJPA
Processo: 0801773-21.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801773-21.2021.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO MAMEDES FARIAS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIO MAMEDES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO SER APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. PARCIAL PROVIMENTO.
IRRESSIGNAÇÃO AUTORAL.
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço.
In casu
, considerando que o Banco não anexou o contrato aos autos, não tendo como atestar a regularidade da contratação, impõe-se a manutenção da sentença no particular.

2
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados, contudo entendo que se dê na forma simples, nos termos da decisão do STJ -
EAREsp 600663 -, pelo que aplico a modulação dos efeitos do julgado
do que lhe foi indevidamente descontado, sendo devido o pagamento dobrado aos descontos efetivados apenas a partir de 30/03/2021.

3
.
Para que ocorra o dever de indenizar é necessária à demonstração da conduta ilícita do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, requisitos que entendo presentes nos autos, motivo pelo qual fixo em R$1.500,00 o
quantum
indenizatório.

4.
Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S/A e ANTONIO MAMEDES FARIAS
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que - nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviço de “Bradesco Vida e Previdência” Cumulada com Restituição Material e Compensação Moral” (processo em epígrafe) – julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Razões recursais do Recorrente Antônio pleiteando:

“a) Reformar parcialmente a sentença condenando a empresa Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

b) Majorar os honorários advocatícios em 20% nos termos do art. 85. §2º do CPC/2015;

c) Aplicar multa para eventual descumprimento de obrigação de fazer consistente no cessamento das cobranças”.

Razões recursais do Banco Apelante postulando a total reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial ou, alternativamente, que seja determinada a restituição do indébito de forma simples.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 13995812).

Instado a se manifestar, o d. Procurador de Justiça Mário Nonato Falângola declinou do direito de intervir nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre desconto não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário, intitulado de “
Bradesco Vida e Previdência
”, descontos estes que totalizavam a quantia de
R$ 482,09.

Pois bem.
Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato
.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a
manutenção
da r. sentença.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo,
cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
ao contrário da r. sentença, entendo não caracterizada a má-fé, devendo a devolução se dar na forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
no período anterior à
30/03/2021
, autorizando-se a repetição do indébito em dobro, a partir desta data, repito, 30/03/2021.
Assim,
dou provimento
ao apelo do Banco, no particular.

No que tange ao pleito autoral de condenação em
danos morais
, ao contrário do que entendeu o d. Juízo
a quo,
entendo que o dano moral na hipótese, revela-se
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, repito, os transtornos suportados pelo autor, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, por longos anos (mais de 04 anos), além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 1.500,00
,
corrigidos monetariamente pela média do INPC a contar da presente decisão (súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da data do fato (art. 398, CC/02 e súmula 54, STJ),
sobretudo considerando que a soma dos valores descontados até o ajuizamento não ultrapassavam R$500,00, tudo no intuito de evitar o enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com recentes julgados desta e. Corte nº 0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, com a fixação de patamar similar.

Com efeito, a quantia em apreço atende à função da indenização, qual seja, compensar a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda a sociedade.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, patamar este
que entendo razoável em relação ao trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Por fim, em relação ao pleito de aplicação de multa
por eventual descumprimento de obrigação de fazer consistente na cessão das cobranças, ressalto que não houve concessão de tutela antecipada nos autos, tendo os recursos sido recebidos no duplo efeito, assim nada a deferir no particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para:

1) condenar o banco ao pagamento de
dano moral
no valor de R$ 1.500,00, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária com adoção da INPC a partir do arbitramento do valor neste
decisum
até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

2) Acerca do
dano material
, em havendo
cobranças posteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, fica autorizada a repetição do indébito em dobro
. As anteriores devem ser na forma
simples.
A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.

3)
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024